Tribunal: TJPA
Processo: 0810508-44.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810508-44.2019.8.14.0000
PACIENTE: WITALO PINTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: DR. EDUARDO RODRIGUES DE MENDONÇA FREIRE, MM. JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR SUPRESSÃO DE INACOLHIDA –

DESNECESSIDADE DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL QUE SE CONSUBSTANCIA NO ATO JUDICIAL COATOR EM SI –ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO CABAL DA DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR RECHAÇADO – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCABIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR MINISTERIAL RECHAÇADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelos crimes do art. 171 e 288 do CPB.

2.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem sob alegação de supressão de instância inacolhida.

Esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo
a quo
, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

PRECEDENTE.

3.
Alegação de desnecessidade de manutenção da prisão domiciliar e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

4
. Os fatos descritos no IPL decorrente da “Operação Sagria” relatam que o paciente, supostamente, encontra-se envolvido numa associação criminosa, na qual procediam à subtração fraudulenta de carros de locadoras de veículos, e posteriormente, venda a terceiros de boa e má-fé, mediante fraude e pelo transporte de veículo para outro Estado, inclusive, perpetrando diversos crimes, tal como estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção ativa contra as vítimas ANDRÉ VICTOR FERREIRA AGUIAR, LOCALIZA RENT A CAR S.A., UNIDAS S.A., MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., WENDER DA CUNHA SOUSA e THYAGO DA ROSA BORGES, sendo, ao final, indiciado nos tipos descritos no art. 171 e 288, ambos do Estatuto Repressivo.

Nessa esteira, em razão do paciente se encontrar com sua saúde extremamente debilitada, em função da lesão no nervo ciático, tendo sido diagnosticado com POLIARTRITE MIGRATÓRIA INESPECÍFICA, doença esta que impede sua locomoção, e também por não ter a unidade prisional suporte para tratamento adequado da referida enfermidade, foi convertida sua prisão cautelar na modalidade preventiva em prisão domiciliar.

Com relação, especificamente à alegação do impetrante de ausência dos requisitos da prisão domiciliar (e sua desnecessidade), verifica-se a inexistência de documentos que a ateste, ou seja, que afaste ou modifique o quadro de saúde do paciente, limitando-se o impetrante a colacionar apenas documentos do caderno inquisitivo.

Não comprovado, portanto o alegado, por ausência de prova pré-constituída, de forma que deve ser tal pleito rechaçado.

5.
Acerca da arguição de ausência dos requisitos da prisão preventiva na vertente, tem-se que a mesma se revela inócua, posto que já fora concedido o benefício da prisão domiciliar em questão, todavia, para não se negar jurisdição, anota-se que o
modus operandi
empregado revela a periculosidade do agente, estampada pela necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta das supostas condutas reiteradas de estelionato e composição de associação criminosa.

6
. Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

PRELIMINAR MINISTERIAL RECHAÇADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
RECHAÇAR A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Witalo Pinto dos Santos
.

Impetrante:
Daniel Gomes Neto
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0810508-44.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

DANIEL GOMES NETO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor
WITALO PINTO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
.

Consta na exordial do
writ
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela digna Autoridade Coatora, por infração em tese aos crimes de apropriação indébita, estelionato, corrupção passiva, falsidade ideológica, associação criminosa e inserção de dados.

Resta ainda descrito que a prisão preventiva do Paciente foi convertida em prisão domiciliar, haja vista seu grave e delicado estado de saúde, consoante r. decisão ora anexada, estando aguardando seu julgamento recolhido em sua residência. Salienta-se que, mesmo em prisão domiciliar, o Paciente está com sua liberdade de locomoção cerceada, mormente porque, não pode sair de casa para dar continuidade ao tratamento de sua doença.

Aduz que no presente caso restam ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual posteriormente fora substituída por prisão domiciliar.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 05/12/2019, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 06/12/2019, consoante Id. 2546473, afirmando que os autos se encontravam com vistas ao Ministério Público (Gaeco), restando, portanto, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do feito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, seu pronunciamento fora pelo requerimento de diligências para ser reiterada as informações necessárias ao julgamento do
writ
, o que fora deferido por este Relator no id. nº 2607175.

Em resposta datada de 10/01/2020, consoante Id. nº 2625358, fora informado o que segue (sic):

“O paciente fora indiciado pela douta autoridade policial pelos crimes tipificados nos arts. 171 e 288, ambos do CPB, conforme relatório policial em anexo.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos de nº 0005285-89.2019.8.14.0018, declinou de sua competência para esta Vara especializada, em 30/09/2019, conforme decisão em anexo.

Os referidos autos foram recebidos na Secretaria desta vara especializada em 23/10/2019, tendo sido remetidos ao MP-GAECO, em 04/11/2019, para manifestação.

O MP-GAECO, em 09/01/2020, devolveu os mencionados autos sem qualquer manifestação, ou seja, não se manifestou acerca da competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do feito, não ofertou denúncia, não requereu novas diligências etc. (certidão em anexo).

Este juízo face à ausência de manifestação do MP-GAECO, determinou o retorno dos autos de nº 0005285-89.2019.8.14.0018 ao parquet.

(...)”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos da prisão preventiva e desnecessidade da prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em razão da ocorrência de supressão de instância, posto que não houve no primeiro grau, pedido de revogação de liberdade, o que entendo não merecer prosperar, pelos motivos que a seguir trago à lume.

Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo
a quo
, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
. 2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Assim, considerando a existência de ser do próprio ato coator oriundo do Juízo
a quo
, rejeito a preliminar Ministerial de não conhecimento do presente
writ
, pelo que passo a examiná-lo.

Compulsando os autos, não vislumbro qualquer procedência nas arguições ventiladas pelo impetrante, conforme fundamentarei.

Inicialmente, salutar transcrever a decisão datada de 30/09/2019, do Juízo da Comarca de Curionópolis/PA, no excerto que fundamentou a concessão de prisão domiciliar do paciente:

“Compulsando os autos verifico que o presente inquérito apresenta indicio da existência de organização criminosa por conter, em tese, associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, para a prática de crimes.

Desta forma, acolho a manifestação do Ministério Pública de fl. 445/447, utilizando-a como razão de decidir.

Assim sendo, com homenagem ao princípio da ampla defesa, declino a competência e remeto os autos Vara de Combate as Organizações Criminosas, com nossas homenagens.

Com relação a pedido de liberdade provisória do investigado WITALO PINTO DOS SANTOS, considerando que o exame dos requisitos da custódia cautelar se submete cláusula rebus sic stantibus (artigo 316 do CPP), observo que não houve nenhum fato ou motivo superveniente apto a autorizar a pretendida revogação; assim, com o escopo de evitar tautologia, reporto-me deciso que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo-a por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Anoto que no referido decisum ficou assentada a análise da gravidade em concreto da conduta imputada.

De outro norte, vejo que o indiciado WITALO PINTO DOS SANTOS esta com sua saúde extremamente debilitada, pois possui leso crônica no nervo ciático, tendo sido diagnosticado com POLIARTRITE MIGRATRIA INESPECÍFICA, doença esta que impede sua locomoção, sem perder de vista as disposições dos artigos 317 e 318, inc. II, ambos do Código de Processo Penal, o investigado faz jus concessão de prisão domiciliar. Dispem os artigos 317, e 318, inc. II, ambos do Código de Processo Penal: Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, s podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011). Art. 318. Poder o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011). II- extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n 12.403, de 2011).

Deste modo, diante do exposto nas linhas anteriores e com fundamento nos dispositivos legais referidos, CONVERTO A PRISO PREVENTIVA EM PRISO DOMICILIAR do réu WITALO PINTO DOS SANTOS, devendo ser cumprida na Rua oitenta e oito, n 19, quadra 13, Lote 19, bairro Jardim Canad, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000. SERVE A PRESENTE DECISO COMO TERMO DE COMPROMISSO de modo que o réu fique ciente que não pode sair da casa acima indicada sem autorização judicial previa, a não ser para atendimento médico de urgência”.

Argui o impetrante que mesmo em prisão domiciliar, o paciente se encontra com sua liberdade de locomoção restringida, posto que não pode se ausentar de casa para dar continuidade ao tratamento de sua doença, o que resta equivocado, em razão da existência de autorização para atendimento médico.

Com efeito, os fatos descritos no IPL decorrente da “Operação Sagria” relatam que o paciente, supostamente, encontra-se envolvido numa associação criminosa, na qual procediam à subtração fraudulenta de carros de locadoras de veículos, e posteriormente, venda a terceiros de boa e má-fé, mediante fraude e pelo transporte de veículo para outro Estado, inclusive, perpetrando diversos crimes, tal como estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção ativa contra as vítimas ANDRÉ VICTOR FERREIRA AGUIAR, LOCALIZA RENT A CAR S.A., UNIDAS S.A., MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., WENDER DA CUNHA SOUSA e THYAGO DA ROSA BORGES, sendo, ao final, indiciado nos tipos descritos no art. 171 e 288, ambos do Estatuto Repressivo.

Pois bem, nessa esteira, em razão do paciente se encontrar com sua saúde extremamente debilitada, em função da lesão no nervo ciático, tendo sido diagnosticado com POLIARTRITE MIGRATÓRIA INESPECÍFICA, doença esta que impede sua locomoção, e também por não ter a unidade prisional suporte para tratamento adequado da referida enfermidade, foi convertida sua prisão cautelar na modalidade preventiva em prisão domiciliar.

Assim, com relação, especificamente à alegação do impetrante de ausência dos requisitos da prisão domiciliar e sua desnecessidade, verifica-se a inexistência de documentos que a ateste, ou seja, que afaste ou modifique o quadro de saúde do paciente, limitando-se o impetrante a colacionar apenas documentos do caderno inquisitivo.

Não comprovado, portanto o alegado, por ausência de prova pré-constituída, de forma que deve ser tal pleito rechaçado.

Nesse sentido, colaciono:

EMENTA: HABEAS CORPUS - INCONFORMISMO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO. É ônus da parte interessada pré-constituir a prova necessária a demonstrar, de plano, o direito alegado, em razão da natureza sumária e estreita do writ.

(TJ-MG - HC: 10000180928996000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Para encerrar, acerca da arguição de ausência dos requisitos da prisão preventiva na vertente, tenho que a mesma se revela inócua, posto que já fora concedido o benefício da prisão domiciliar em questão, todavia, para não negar jurisdição, adendo que o
modus operandi
empregado revela a periculosidade do agente, estampada pela necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta das supostas condutas reiteradas de estelionato e composição de associação criminosa.

Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
e
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020